Tribunal: TJMT
Processo: 1025229-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025229-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR - CPF: 458.442.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação renovatória de locação não residencial movida contra Áureo Cândido Costa, para renovar o contrato por igual prazo (5 anos), fixando o aluguel mensal em R$ 41.905,55 e condenando o autor ao pagamento da diferença dos aluguéis vencidos. Após embargos de declaração, foi incluída a condenação do autor ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria observar o proveito econômico obtido ou o valor da condenação; (ii) se há sucumbência recíproca a justificar divisão de custas e honorários; (iii) se há vício no laudo pericial utilizado para fixação do valor do aluguel.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve considerar o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa. O critério estimativo previsto na Lei no 8.245/1991 tem natureza meramente instrumental.

4. Inexistem elementos para reconhecer sucumbência recíproca, pois a maior parte da pretensão foi acolhida em favor do réu, locador, que obteve valor de aluguel superior ao pretendido pelo autor.

5. A alegação de imprecisão do laudo pericial encontra óbice na preclusão consumativa, não havendo vício no procedimento nem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

2. A sucumbência recíproca exige que ambas as partes tenham sido simultaneamente vencedoras e vencidas em proporções equivalentes, o que não se verifica quando a maior parte da pretensão favorece um dos litigantes.

3. A impugnação de laudo pericial deve observar os momentos próprios da instrução, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e 133; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 86; Lei no 8.245/1991, art. 58, III.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1025229-55.2020.8.11.0003.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO
: AUREO CANDIDO COSTA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
que, nos autos da
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL no 1025229-55.2020.8.11.0003
, movida em face de
AUREO CANDIDO COSTA
,

a qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedido formulado na inicial para
decretar a renovação do contrato de locação comercial firmado entre as partes, por igual prazo (05 anos), contudo pelo valor mensal de R$ 41.905,55 (quarenta e um mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conservando-se todas as demais cláusulas e ajustes insertos no contrato original, bem como, condenar a parte autora a realizar, de forma imediata e em parcela única, o pagamento da diferença dos alugueis dos meses anteriores, que já estão vencidos e que foram pagos em valor menor ao ora fixado (R$ 41.905,55), acrescido de correção monetária, juros e reajustes anuais previstos no contrato que ora se renova – tudo a ser apurado
em liquidação de sentença.

E, após correção por embargos de declaração, condenou o requerente (Banco do Brasil S.A.) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da parte requerida, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a r. sentença, o banco requerente interpôs o presente recurso de apelação (id. 281913615) sustentando, em síntese, que a fixação dos honorários deveria ser baseada no proveito econômico, ou seja, na diferença entre o aluguel pago e o valor fixado, multiplicada por doze meses; o reconhecimento da sucumbência recíproca, sob o argumento de que ambas as partes teriam dado causa ao litígio, o que ensejaria o compartilhamento da responsabilidade pelas custas e honorários; e o reconhecimento de que o laudo pericial não seria o mais fidedigno para a fixação do valor de locação.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (id. 281913621) pugnando pelo desprovimento do apelo argumentando, em síntese: a) a correta atribuição da sucumbência ao Apelante, em virtude do princípio da causalidade e da maior decaimento do seu pedido; b) a preclusão consumativa sobre a prova pericial, impedindo nova discussão sobre o tema; e c) o caráter protelatório e temerário do recurso. Adicionalmente, o Apelado requereu a prioridade especial de tramitação processual, nos termos do art. 71, § 5o, do Estatuto do Idoso, e art. 1.048, I, do Código de Processo Civil.

Foi certificado o recolhimento das custas recursais (id. 283478387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
que, nos autos da
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL no 1025229-55.2020.8.11.0003
, movida em face de
AUREO CANDIDO COSTA
,

a qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedido formulado na inicial para
decretar a renovação do contrato de locação comercial firmado entre as partes, por igual prazo (05 anos), contudo pelo valor mensal de R$ 41.905,55 (quarenta e um mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conservando-se todas as demais cláusulas e ajustes insertos no contrato original, bem como, condenar a parte autora a realizar, de forma imediata e em parcela única, o pagamento da diferença dos alugueis dos meses anteriores, que já estão vencidos e que foram pagos em valor menor ao ora fixado (R$ 41.905,55), acrescido de correção monetária, juros e reajustes anuais previstos no contrato que ora se renova – tudo a ser apurado
em liquidação de sentença.

E, após correção por embargos de declaração, condenou o requerente (Banco do Brasil S.A.) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da parte requerida, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não se conformando, a requerente interpôs o presente apelo,
sustentando, em síntese,
que a fixação dos honorários deveria ser baseada no proveito econômico, ou seja, na diferença entre o aluguel pago e o valor fixado, multiplicada por doze meses; o reconhecimento da sucumbência recíproca, sob o argumento de que ambas as partes teriam dado causa ao litígio, o que ensejaria o compartilhamento da responsabilidade pelas custas e honorários; e o reconhecimento de que o laudo pericial não seria o mais fidedigno para a fixação do valor de locação.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal reside na condenação em honorários de sucumbência e na base de cálculo adotada, bem como na alegada sucumbência recíproca e na suposta imprecisão do laudo pericial.

A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante defende a aplicação do art. 58, III, da Lei 8.245/91, que dispõe:
“O valor da causa corresponderá ao quíntuplo da média mensal do aluguel, nas ações de despejo, ou a 12 vezes o valor do aluguel nas ações renovatórias”
.

Entretanto, esse critério possui função meramente instrumental e estimativa para fins de atribuição do valor da causa (CPC, art. 292, §3o), não vinculando a base de cálculo dos honorários, cuja disciplina reside nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015 conferiu primazia ao critério do “proveito econômico” efetivo obtido pela parte vencedora (art. 85, §2o), em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade (CF, art. 5o, LIV) e da dignidade da advocacia (CF, art. 133).

O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A decisão de origem respeitou tais balizas ao reconhecer que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no valor da condenação, e não a uma projeção anual hipotética, como propõe o apelante.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, não vislumbro elementos que a justifiquem no caso em tela. O simples fato de a Ação Renovatória ter sido ajuizada não implica, por si só, sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, ocorre quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido. No caso em análise, o autor não logrou êxito em sua pretensão de fixação de aluguel em patamar significativamente inferior, sendo o valor judicialmente arbitrado mais próximo daquele defendido pelo locador e até mesmo superior ao que o locador buscava. Isso denota que a maior parte da vitória coube ao Apelado, o que afasta a tese de sucumbência recíproca que justifique o rateio das verbas sucumbenciais em proporção diversa da fixada.

O Apelante busca, ainda, rediscutir a fidedignidade do laudo pericial para a fixação do valor de locação. Contudo, tal pretensão esbarra na preclusão consumativa.

O Código de Processo Civil prevê momentos específicos para a produção de provas e para a manifestação das partes sobre elas. Não há nos autos qualquer indício de vício insanável no procedimento de produção da prova pericial ou de que o Apelante tenha sido impedido de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa durante a fase de instrução processual, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, destaco julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – LAUDO QUE SEGUIU AS NORMAS DA ABNT E PADRÕES DE RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO DO BANCO – EXISTENTE, MAS IMENSURÁVEL – ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A ação renovatória visa garantir ao locatário de contrato não residencial, cumpridos alguns requisitos, o direito de permanência no imóvel, usufruindo do ponto que se criou e se desenvolveu. Havendo divergência quanto ao valor do aluguel a ser aplicado na renovação contratual, mostra-se necessária a realização de perícia, cujo valor encontrado pode ser homologado pelo magistrado, se pautado pelas normas técnicas corretas, e não havendo elementos nos autos aptos a impugná-lo . Quanto aos honorários sucumbenciais, há que ser aplicado o § 2o do art. 85 do CPC, observando-se que o proveito econômico obtido pelo Banco é evidente, porém, não há meios para mensurá-lo, razão pela qual se mostra necessário arbitrar os honorários sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT - AGR: 00086205620168110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2023)

Destaco, ainda, julgado de outro Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS . QUANTIA APURADA NO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. Nas ações renovatórias de locação, os alugueis devem ser fixados de acordo com o laudo apresentado pelo perito oficial, mormente quando não apontado qualquer vício capaz de invalidar a prova técnica. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001597220158130686, Relator.: Des .(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 30/09/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme previsão processual (art. 85, §11 do CPC), tendo em vista que os honorários já foram fixados em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025